Tribunal: TJDFT
Processo: 0708725-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Insuficiência.
Se as provas, insuficientes, não confirmam a imputação feita na denúncia, sobretudo porque a vítima tinha quatro anos de idade quando os supostos abusos ocorreram, e ela se lembrou dos fatos apenas 12 anos depois, não sendo seu relato e coerente e corroborado pelas demais provas, mantém-se a absolvição em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação não provida.